Tribunal: TJDFT
Processo: 0728606-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728606-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO LK LTDA - EPP REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, autuado como petição, proposta pelo réu, Instituto de Educação LK Ltda, requerendo a suspensão da ordem de despejo determinada por sentença proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resolução do contrato de locação e, em consequência, determinar que o réu desocupe o imóvel, no prazo de até cento e oitenta (180) dias, contados da sua notificação pessoal, sob pena de despejo compulsório, a ser efetivado nas próximas férias escolares (julho/2025). O requerente aduz que houve determinação judicial para intimá-lo, pessoalmente, para realizar a desocupação do imóvel até o dia 21.07.2025. Sustenta que a medida causará danos irreparáveis aos alunos, especialmente aos alunos com necessidades especiais. Argumenta que a interrupção do ano letivo acarretará danos irreversíveis, como o rompimento dos contratos escolares, em alguns casos pagos de forma integral, além das consequentes rescisões trabalhistas e o rompimento de vários contratos de fornecedores com a instituição de ensino. Alega que houve pagamentos não computados e depósitos judiciais que não foram corretamente vinculados ao processo. Argumenta que, durante a pandemia, restou acordado que os valores dos aluguéis seriam reduzidos em cinquenta por cento (50%), contudo, na primeira ação de cobrança proposta pelo requerido, foi cobrado o valor total dos aluguéis sem o desconto acordado, com o acréscimo de juros e multa, calculados de forma abusiva. Argumenta que houve bloqueios judiciais nas contas do colégio, dos sócios e do fiador, subtraindo R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais). Aduz a necessidade de perícia contábil para apurar os valores efetivamente pagos. Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão da ordem de despejo até o fim do ano letivo de 2025. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, o risco de dano irreparável emerge do despejo do peticionante, com o consequente desfazimento de contratos escolares e eventuais rescisões trabalhistas. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida parece não se revestir de plausibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que a mora do locatário já foi reconhecida nos autos da ação monitória (processo no 0717061-52.2023.8.07.0001), não tendo o peticionante demonstrado que houve efetivo e integral pagamento dos débitos pendentes, ou mesmo que a execução naqueles autos se encontra satisfeita. Pelo contrário, o peticionante reitera argumentos já trazidos no bojo da ação monitória e rechaçados por sentença transitado em julgado naqueles autos. A título de exemplo, cite-se que a sentença proferida nos autos do processo monitório (IDs no 205759139, 205759140, do processo de referência), deixou claro que o desconto de cinquenta por cento (50%) do aluguel no período da pandemia, foi concedido por apenas dois meses. Restou esclarecido, também, nos autos da monitória, que o abatimento dos valores antecipados (R$ 480.000,00) seria diferido em 48 meses, a contar de março de 2020, de modo que sua incidência findou em fevereiro de 2024. Contudo, o peticionante insiste na aplicação do referido abatimento, já exaurido. Assim, verificado o inadimplemento e não demonstrada a purga da mora, mostra-se incabível, em uma análise perfunctória, conceder o efeito suspensivo para evitar o despejo. Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto Juízo processante. Em face da prevenção de que cuida o art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC, aguarde-se a distribuição do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator